Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717977-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JURANDYR RODRIGUES BASTOS RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA E SEGURADA. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FATO COMPROVADO. PERÍCIA TÉCNICA. AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO. FATO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. COBERTURA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL CONSOANTE O OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CC, ART. 768). COLISÃO FRONTAL CONTRA ÁRVORE. CAUSA DETERMINANTE. EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA. PROVA DE CAUSAS DIVERSAS. AUSÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA NEGATIVA DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A disposição contratual que pauta a exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco acobertado pelo seguro decorrente do estado de embriaguez do segurado, guardando conformidade com a regulação casuística que pauta o contrato de seguro ante sua natureza aleatória, ficando patente que não encerra abusividade, implica a exclusão da cobertura securitária se apreendido que o condutor do automotor e segurado estava sob a influência de álcool no momento do evento danoso que o vitimara e o estado etílico em que se encontrava fora determinante para a produção do evento danoso, legitimando que a seguradora valendo-se da previsão avençada e legalmente pontuada, se recuse a suportar a indenização convencionada (CC, arts. 757 e 768). 2. Como cediço, o processo mental de pensar, sentir, raciocinar, planejar e agir fica marcantemente alterado sob o efeito do álcool, acarretando a constatação de que a atividade de dirigir veículo automotor, que já oferece riscos em situação de normalidade, se torna ainda mais arriscada e perigosa quando o condutor está sob o efeito do álcool, aumentando enormemente a probabilidade de acidentes graves, encerrando a inequívoca inferência de que o simples fato de o condutor conduzir veículo sob influência de álcool, por si só, já aumenta de forma considerável o risco de acidente, já que os reflexos mentais são toscos e as reações são afetadas. 3. Apurado que o segurado e condutor do veículo estava sob efeito de álcool no momento do acidente e que não sobejava nenhum outro fator externo passível de afetar a condução que imprimia ao veículo, concorrendo para o sinistro em que se envolvera ao colidir frontalmente contra uma árvore, denotando que perdera o controle do automóvel, induzindo que seu estado mental fora determinante para o sinistro, resta patenteado que o estado de alcoolemia, afetando sua destreza e discernimento, fora a causa determinante do acidente em que se envolvera, legitimando que a seguradora, sob essa moldura, se recuse a suportar a cobertura avençada por ter havido o agravamento proposital dos riscos acobertados. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, desqualificado o fato lesivo invocado com indutor da ofensa moral aventada, resta infirmado o fato gerador do dever de indenizar, ensejando que a pretensão indenizatória formulada reste desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória. 5. Rejeitado o pedido, ensejando a sujeição da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável à parte autora, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 6. Desprovido o recurso, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, asseverando ser excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente não trouxe o comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso. Intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 29001451, pág. 1), fez juntar comprovante de pagamento de valor não condizente com o recurso interposto (id 29283596 e id 29283598). Forçoso reconhecer, portanto, a deserção. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao apontado malferimento ao artigo 489, §1o, inciso III, o recurso não deveria prosseguir, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não mereceria seguimento o apelo quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012